Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704858-98.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PATRICIA CARVALHO DA SILVA RECORRIDOS: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL RESIDENCIAL. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não constando da promessa de compra e venda a menção à existência de vaga de garagem de uso privativo, associada ao imóvel negociado, não cabe a reparação por danos materiais ou morais decorrentes da constatação de que as vagas seriam de uso rotativo. 2. A simples referência em croqui publicitário à existência de uma área interna de estacionamento, sem referência de que as vagas seriam individualizadas ou de uso privativo, não se presta a caracterizar publicidade enganosa. 3. Na ausência de provas em sentido contrário, não há como se afastar a veracidade da informação de que a consumidora teria recebido cópia da convenção condominial no ato da contratação, sendo certo que tal documento elucidava que as vagas seriam destinadas a uso coletivo. 4. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 30, 31, caput, 37, § 1o, e 47, todos do CDC, aduzindo que restou configurada propaganda enganosa no caso em exame, no que se refere à alegada previsão contratual acerca da disponibilidade de vagas privativas de garagem para a unidade imobiliária negociada. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome de seus patronos LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 11/11/2024 e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por serem manifestamente incabíveis (ID 68058540). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "[o]s embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte”. (AgInt no AREsp n. 2.685.104/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 21/2/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 4/12/2024. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Além disso, não foi interposto o recurso próprio, contra a decisão monocrática que não conheceu os embargos de declaração, para provocar a manifestação do colegiado deste Tribunal de Justiça, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, 30, 31, caput, 37, § 1o, e 47, todos do CDC, pois a tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017